Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706707-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLINDO PEREIRA DE CASTRO APELADO: PEDRO AUGUSTO JACINTO SOARES, VICTORIA MARIA JACINTO SOARES, BRENDA SCHRODER DE MOURA SOARES BESSA, SYLVIA JACINTO DA SILVA, VITOR RODRIGUES CASTRO SOARES ESPÓLIO DE: JOSE ANTONIO SOARES D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente (CPC, art. 99, §7o). Primeiramente, em prestígio do art. 10 do CPC, faculto ao apelante (OLINDO PEREIRA DE CASTRO) a manifestação acerca de possível preclusão da matéria discutida no apelo e/ou aparente supressão de instância e/ou eventual ausência de interesse recursal, circunstâncias a acarretar o não conhecimento do recurso que interpôs. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator